Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704032-23.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MATEUS BARROS E SILVA CAMPOS, IBIZA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A contra sentença proferida pela Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que na ação de rito comum, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 51429325), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador